Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-95.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000744-95.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO FREITAS DA CRUZ - CPF: 005.454.261-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA QUE O ACUSADO CONDUZIA O VEÍCULO APREENDIDO

COM GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA – ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – POSTULADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA –
REQUERIDA A DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – INCOMPATIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE DETERMINAM A APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais rodoviários federais, demonstra que o réu transportava grande quantidade de maconha e os álibis sustentados não possuem lastro probatório mínimo, apresentando-se completamente divergentes.

Conquanto a quantidade da droga seja circunstância judicial preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06), a sanção basilar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Freitas da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 744-95.2014.8.11.0042 – Código 361681, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, o que torna imperativa a sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a redução da sanção basilar, a detração do período de prisão provisória e a fixação do regime semiaberto, bem como a redução da pena de multa (pp. 300-309 – Id. 41090492).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 323-335 – Id. 41090497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 347-360 – Id. 42135480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de novembro de 2013, por volta das 21 horas, no Posto da Polícia

Rodoviária Federal, situado na BR 364, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Diego Freitas da Cruz
foi surpreendido ao transportar 306 tabletes pesando aproximadamente 283.350g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta do inquérito que, na data e horário dos fatos, o denunciado Diego transitava no automóvel Citroën C4 Pallas preta, NHL-6546, pela Rodovia BR-364, na entrada desta capital, quando passou por uma vistoria pela Polícia Rodoviária Federal, momento em que parou o veículo na barreira de fiscalização. Foi-lhe solicitado pelos Policiais Rodoviários sua documentação pessoal, que foi entregue de imediato pelo denunciado.

Realizada a checagem, constatou-se que o referido veículo conduzido pelo denunciado seria fruto de roubo/furto no estado de Goiás. Porém, enquanto era feita a checagem, o denunciado se evadiu do posto de fiscalização, tomando rumo pelas vias da cidade.

Diante disso, os Policiais Rodoviários Federais comunicaram o ocorrido à Polícia Militar via CIOSP, e várias guarnições passaram a procurar o denunciado pela região. O veículo Citroën C4 Pallas preta foi encontrado abandonado na Travessa A, no Bairro Nova Esperança, nesta cidade. O automóvel encontrava-se com um dos vidros quebrados e, em seu interior, foram descobertos os 306 (trezentos e seis) tabletes.

Os policiais militares ainda se dirigiram à residência do denunciado, porém só encontraram a genitora deste, que dissera que o filho estaria viajando e só voltaria no dia seguinte.

O denunciado não foi encontrado pela Polícia Civil para o interrogatório, todavia, vários registros criminais foram encontrados no nome dele, contendo até mesmo condenações transitadas em julgado, bem como passagens por tráfico de drogas.

O inquérito policial ainda revelou uma denúncia perante o CIOSP feita poucos dias após o fato com o seguinte conteúdo “Bairro Pedra 90. Rua 02. Não sabe o nº. Nesse endereço mora o rapaz Diego Freitas da Cruz, ele foi pego com o carro cheio de droga, e fugiu e a polícia está atrás dele. Pede para investigar”.

Diligências efetuadas pelos investigadores apuraram que o denunciado é tido pela família como pessoa problemática e envolvido em diversos delitos, possuindo várias passagens criminais. Segundo os investigadores, a família não soube informar o paradeiro de Diego.

Os laudos de constatação (n. 3.14.2013.5370-01) e definitivo (n. 3.14.2013.5477-01) confirmam a toxidade dos materiais apreendidos, pois nos testes realizados, obteve-se resultado positivo para a presença de maconha nas respectivas porções.

As circunstâncias do evento criminoso indicam a ocorrência do crime de tráfico de drogas por parte do denunciado, que empreendeu fuga no instante que foi abordado por policiais, preocupado com a exclusão da situação de flagrante que estava, tanto pelo tráfico de drogas quanto pelo crime contra o patrimônio. Acrescenta-se a isso a existência de ocorrências registradas em nome do denunciado. Desse modo, existem elementos suficientes para a instauração de ação penal em desfavor do mesmo (...)
” (pp. 13-14 – Id. 41084952 - Pág. 2-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e a pena pecuniária de
975 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando que as provas carreadas aos autos não teriam demonstrado satisfatoriamente a relação entre o acusado e a droga apreendida, motivo pelo qual seria imperiosa a sua absolvição de todas as imputações, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado apenas em juízo, o acusado Diego negou ser o condutor do veículo abordado pelos policiais rodoviários federais, revelando que perdeu os seus documentos dias antes e que, provavelmente, alguém deles se utilizou no momento da abordagem policial. Ressaltou que na data dos fatos estava trabalhando em uma chácara, apesar de não se lembrar do nome da pessoa que o contratou para prestar o serviço, senão veja-se:

“(...) Com relação a esses fatos, Diego, o senhor estava nesse veículo?
não senhor.
E a habilitação que foi entregue era do senhor, a checagem, a polícia abordou?!
uns dias antes da polícia ir lá em casa, eu sofri uma tentativa de homicídio, eu tava usando droga demais, então (...) e na fuga, nessa fuga eu perdi o documento, o senhor entendeu
(...). O senhor mora aonde?
eu moro no Pedra 90
(...). Então o senhor acha que essa habilitação foi usada por alguém?
a minha habilitação foi usada por alguém.
Mas os policiais reconheceram a habilitação como o senhor que estava no carro?
não, não era eu não.
O senhor tem passagens, Diego?
tenho passagem sim senhor.
Acusado de qual delito?
tenho, eu fui acusado por 157, 155.
Tráfico nenhum?
já, (...) com substância sim pro meu uso.
Já respondeu processo?
já.
Perguntas da acusação – Esse veículo era do senhor, esse C4 Pallas?
não senhor.
Nessa época onde você estava?
na onde eu estava (?).
É, no dia 20 de novembro de 2013?
eu tinha saído pra mim fazer um bico numa chácara, aqui na Serra de São Vicente.
Chácara de quem?
não lembro, porque o rapaz que veio era só pra levantar (...) pra fazer cerca, o dono da chácara eu não sei o nome, a pessoa que foi comigo eu lembro o nome.
Os policiais civis chegaram na sua residência, não foi encontrado mais o senhor lá? O senhor saiu da casa que o senhor estava morando?
ah, eu fiquei com receio desse negócio aí, por causa da tentativa de homicídio (...)
O senhor registrou ocorrência dessa tentativa?
não, não.
Não registrou, não tem nada registrado que o senhor sofreu esse ataque aí?
não, não, foi na porta da minha casa esse ataque.
Qual data?
ah, foi lá pelo dia, foi em novembro mesmo, foi no começo do mês.
Foi na porta da sua casa?
foi na porta da minha casa.
Como que foi?
motoqueiro veio passou uma vez, na segunda vez passou já disparando já no rumo da minha casa.
E o senhor estava aonde?
estava na frente de casa.
E o que o senhor fez?
ah eu saí correndo, pulando muro e ele correndo atrás de mim, dando tiro em mim (...)
Por que o senhor não foi registrar essa ocorrência dessa ocorrência dessa tentativa?
dívida com ‘boqueiro’, traficante, a gente fica com receio né.
Perguntas do Juiz – O senhor não registrou o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio nem a habilitação sua que perdeu não registrou?
a habilitação eu cheguei de registrar sim senhor (...) agora não lembro o mês.
Mas não foi no dia que o senhor correu, que houve tentativa?
não lembro a data, mas cheguei de registrar
” (excerto da sentença de p. 259-260 – Id. 41090480; relatório de mídias de p. 342 – Id. 41090951).

O policial rodoviário federal
Antônio Vicente da Silva Filho
narrou em juízo que abordou o veículo
Citroën
C4
Pallas
, placa NHL-6546, e, assim que visualizou o condutor, percebeu que havia algo de errado. Esclareceu que um colega solicitou a documentação pessoal do motorista, e quando pediu para que abrisse o porta-malas ele deu partida e fugiu, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) O senhor participou dessa abordagem, Vicente?
sim, foi eu que abordei esse veículo na rodovia, então, na verdade eu tava fazendo parte de uma missão de parar veículos a uma firma terceirizada fazer um questionário com eles né, na verdade eu não estava trabalhando neste dia (...) aí eu parei o Citroën, o rapaz abriu.
Ele estava vindo?
estava vindo, de Campo Grande à Cuiabá, e aí eu parei, a hora que ele abaixou o vidro eu falei ‘tá errado esse cara aí’, aí eu falei ‘encosta aí’.
Errado o que?
não, ele não estava compatível com o veículo, tava de boné (...) aí mandei encostar o veículo, mandei a menina fazer o questionário com ele, enquanto isso eu fui lá no Posto e falei pro colega ‘ó, aquele citroën tá errado, tem alguma coisa errada, dá uma olhada lá’ porque na verdade eu estava parando veículo pra esse pessoal da terceirizada, ele foi lá pedir a documentação do veículo, a menina fez o questionário, a hora que o colega falou ‘abre o porta-malas’ ele já bateu a chave do veículo e foi embora, arrancou, agora os colegas que vão depor, um deles saiu em perseguição não achou o veículo, eu liguei pra polícia militar falando pra abordar mais pra frente pra ver se eles conseguiam abordar esse Citroën que evadiu, depois de uma meia hora, quarenta minutos, fiquei sabendo que uma PM, uma viatura da polícia militar passou lá e avisou que tinham achado o veículo, num bairro ali próximo a BR e tinha na traseira dele vários tabletes de maconha e que parece que ele tinha um mandado de prisão e que o veículo era roubado.
O senhor chegou a ir verificar?
não, não, quem foi verificar, foi os outros dois colegas
(...) Perguntas da acusação – quando vocês abordaram, foi pedido a documentação dele?
foi, pediu, o colega pediu a documentação dele.
E ele não chegou a passar nada?
aí não sei, eu acho que ficou com o colega a CNH dele, e aí pelo que eu me lembre mais ou menos, que o colega depois entregou essa CNH pra polícia militar, porque esses policiais tinham achado o veículo mais pra frente, num bairro, tava abandonado o veículo e que dentro do veículo havia vários tabletes de maconha
(...) O senhor se lembra das características físicas?
a não me lembro
(...)
” (excerto da sentença de p. 260-261 – Id. 41090480; relatório de mídias de p. 342 – Id. 41090951).

Os policiais rodoviários federais
André Luiz Ferreira
e
Sandro Silva Renzetti
confirmaram que o veículo
Citroën
C4
Pallas
foi abordado e que empreendeu fuga ao ser solicitado que abrisse o porta-malas, e embora tenha ocorrido perseguição, o condutor não foi localizado, mas o automóvel foi encontrado abandonado minutos depois em um bairro da capital, contendo grande quantidade de maconha (relatório de mídias de p. 342 – Id. 41090951).

Ouvidos apenas na fase inquisitiva, os policiais militares
Arley Martins Ferreira
e
Jean Carlo Holz
relataram que foram acionados pela Polícia Rodoviária Federal informando que o veículo
Citroën
C4
Pallas
, placa NLH-6546, havia fugido da barreira policial e, após rondas pelos bairros da região, localizaram o referido automóvel abandonado. Promovidas buscas, constataram que no porta-malas tinha aproximadamente 280kg de maconha, material apreendido e encaminhado à delegacia de polícia (pp. 75-76, 77-78 – Id. 41084964).

Além disso, poucos dias após a apreensão da droga, a Polícia Militar recebeu notícia anônima via CIOSP, informando que o acusado Diego estaria escondido em um endereço do Bairro Pedra 90, apontando-o como o condutor do veículo em questão (p. 71 – Id. 41084963 - Pág. 2).

Em suma, verifico que a carteira de habilitação do acusado Diego foi apresentada pelo condutor do veículo, no momento da abordagem policial e, embora o apelante diga que havia perdido os documentos dias antes dos fatos, não trouxe aos autos o boletim de ocorrência ou qualquer outro meio de prova que pudesse corroborar a sua afirmação.

Igualmente, conquanto tenha sustentado que, na data dos fatos, estava trabalhando em uma chácara situada na Serra de São Vicente, nem sequer conseguiu lembrar o nome do proprietário do local ou apontar testemunhas que pudessem corroborar com o álibi sustentado.

Ademais, o apelante admitiu que, logo após os fatos, se evadiu de sua residência e permaneceu em local incerto e não sabido, embora soubesse que a Polícia Civil estava em seu encalço.

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que ficou evidenciado que o acusado Diego era o condutor do veículo
Citroën
C4
Pallas
abordado na rodovia BR 364 e que fugiu da ação policial, já que estava em posse de grande quantidade de droga ilícita (283kg de maconha).

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Subsidiariamente,
a defesa postulou a

redução da sanção basilar
, visto que a quantidade de pena fixada em razão da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais se mostrou extremamente desproporcional, ofendendo ao princípio da razoabilidade.

Da detida análise da sentença, observo que o
juízo
a quo
fixou a pena basilar em
9 anos e 6 meses de reclusão
, montante que equivale a quase o dobro da pena mínima, em razão da quantidade de droga apreendida (283.350g de maconha) e dos antecedentes do acusado.

De fato, observo que a quantidade de drogas apreendida na ocasião mostrasse expressiva, embora a natureza do entorpecente (maconha) não se revele de grande nocividade à saúde humana.

Além disso, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, constatei que o recorrente possui duas condenações definitivas, de modo que é imperativo concluir que, além de reincidente, o acusado ostenta maus antecedentes (PEP n. 0004836-43.2018.8.11.0021).

Todavia, não obstante a grande quantidade de droga apreendida e a maior censurabilidade da conduta ante a ficha criminal apresentada pelo réu, entendo que a exasperação no grau estabelecido foge à razoabilidade, motivo pelo qual merece ser retificada.

Nesse contexto, considerando a quantidade da droga apreendida, fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06), aliado aos maus antecedentes do réu, promovo o aumento da pena na proporção de 2/5, encontrando a pena basilar de
7 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, mantenho o agravamento da pena em 3 meses, em observância ao princípio da
non refomatio in pejus
, alcançando a sanção provisória de
7 anos e 3 meses de reclusão
.

Inexistindo causas de aumento e diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
7 anos e 3 meses de reclusão
.

A defesa postulou ainda a
detração penal do período de prisão cautelar
, nos termos do art. 42 do Código Penal, c/c o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, importante consignar que a regra inserida pela Lei n. 12.736/2012 não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), sobretudo no caso em análise em que o apenado possui outras condenações penais pendentes de cumprimento.

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Na hipótese, não obstante o período em que o apelante permaneceu segregado, conforme ressaltado anteriormente, a sua reincidência, aliada à grande quantidade de drogas com ele apreendida justifica a fixação do regime mais gravoso.

Dessa forma, mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, a defesa postulou a
redução da pena de multa

cominada, para que guarde proporcionalidade com a precária condição financeira do réu.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, considerando que houve a redução da pena privativa de liberdade e foram
aplicados os mesmos critérios promovidos na sua fixação, reduzo a pena de multa para
725 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena privativa de liberdade para
7 anos e 3 meses de reclusão
,

a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e reduzo a pena pecuniária para
7
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020